Tribunal: TJSP
Processo: 1004001-59.2019.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária.
1. Auxiliar de limpeza. Enfermidades na coluna. Prova técnica evidenciou que a atividade laboral da autora favoreceu a progressão do quadro, atuando como concausa da enfermidade. Nexo infortunístico demonstrado. Idade avançada, limitações funcionais e histórico laboral da parte tornam improvável sua recolocação profissional. Aposentadoria

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária.
1. Auxiliar de limpeza. Enfermidades na coluna. Prova técnica evidenciou que a atividade laboral da autora favoreceu a progressão do quadro, atuando como concausa da enfermidade. Nexo infortunístico demonstrado. Idade avançada, limitações funcionais e histórico laboral da parte tornam improvável sua recolocação profissional. Aposentadoria por invalidez devida.
2. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 43 da Lei n° 8.213/91. Sentença, todavia, fixou a data de início do início do benefício na de juntada do laudo pericial aos autos. Ausência de recurso da autora. Impossibilidade de reforma da sentença em prejuízo do réu. Termo inicial estabelecido na sentença mantido.
3. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).
4. Honorários advocatícios. Condenação ilíquida. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.
5. Sentença reformada em parte. Apelo do réu desprovido e remessa necessária parcialmente provida.